Tribunal: TJDFT
Processo: 0756197-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE JORNADA DE 40 PARA 20 HORAS SEMANAIS SEM REDUÇÃO PROPORCIONAL DE VENCIMENTOS. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE REMUNERAÇÃO. CASO CONCRETO: CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MÁ-FÉ DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que fosse determinada a impossibilidade de o Distrito Federal realizar descontos referentes a valores recebidos a maior, a título de vencimento, pelo período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, após requerimento de redução de jornada semanal.
3. Na espécie, a autora, servidora pública distrital, requereu a “retratação à opção pelo regime de quarenta horas semanais” (ou seja, a redução da jornada de quarenta horas semanais para vinte horas semanais), em setembro de 2020, tendo ocorrido, de fato, a redução do regime a partir de dezembro de 2020. No entanto, a despeito de a servidora ter exercido suas funções com carga horária de vinte horas semanais desde dezembro de 2020, continuou recebendo os vencimentos, e demais verbas incidentes sobre o vencimento, de forma integral pela prestação de quarenta horas semanais, até fevereiro de 2021, conforme se vê do documento ID 34845358.
4. A controvérsia reside em saber se, no caso em concreto, é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo servidor público (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública.
5. O exercício do poder-dever de autotutela – por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos – possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
6. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
7. No que tange ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021). (grifou-se)
8. Destaca-se que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A presente ação foi movida em 22/10/2021, sendo, pois, aplicável a tese.
9. No caso sob exame, observa-se que a parte autora recebeu indevidamente valores relativos a vencimentos e demais verbas, em virtude de erro operacional da Administração Pública distrital, que deixou de realizar a redução proporcional da remuneração, após redução da jornada de trabalho.
10. No entanto, não há falar em boa-fé na percepção indevida, na medida em que, sabendo que exercia metade da carga horária a que antes havia optado, a servidora permaneceu recebendo exatamente a mesma remuneração no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.
11. Frise-se que, ao assinar o “termo de retratação à opção pelo regime de quarenta horas semanais”, a servidora consentiu com a informação nele descrita, no sentido de que não teria “direito à integralização ao vencimento de qualquer parcela percebida por força da prestação de 40 horas semanais” (ID 34845358 – Pág. 2), de modo que se afasta a alegação de boa-fé.
12. Nesse sentido: Acórdão 1173151, 07048007720188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Assim, verificado que, à presente ação, incide a tese firmada no julgamento do Tema 1009 do STJ e tendo sido evidenciada a má-fé da parte autora, mostra-se legítimo o desconto das verbas recebidas pela parte autora.
14. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença de improcedência.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais restam suspensos na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.